Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
penal. processo penal. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOr dE VEÍCULO. tipicidade da conduta. precedentes stj. dosimetria. pena-base. antecedentes. critério objetivo-subjetivo. redimensionamento. recurso parcialmente provido.

1. A desproporção entre o valor e a natureza do bem, somados à transação realizada sem as cautelas habituais do homem médio, fazem presumir que a res foi obtida por meio criminoso.

2. A adulteração de placa, sinal externo identificador de veículo, ainda que grosseira, é considerada conduta típica que afeta diretamente a fé pública, bem jurídico tutelado pela norma.

3. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.